Tribunal: TJDFT
Processo: 0745697-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
A pretensão deduzida no presente recurso subsume-se à matéria suscitada e admitida no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) no 0702383-40.2020.8.07.0000, no qual foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, cuja ementa foi a seguinte: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O tema suscitado nestes autos se refere à possibilidade, ou não, de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. Dessa feita, em cumprimento à decisão da Egrégia Câmara de Uniformização, determino o retorno dos autos à Secretaria da 1 Câmara Cível para sobrestamento do feito até a decisão final a ser proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0702383-40.2020.8.07.0000. Certificado o julgamento do IRDR precitado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se.